Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO SELSO PALUDO - CPF: 167.543.879-04 (AGRAVADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ANTONIO SELSO PALUDO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA
AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
–REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS DO
EXECUTADO – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS UNILATERAIS DO EXEQUENTE – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM
E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA LIQUIDANDA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO – DEVER DO BANCO EXECUTADO PAGAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS DO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constitui matéria de ordem pública a adequação do
quantum
exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis
ex officio
, não se sujeitando, portanto, à preclusão.

No entanto, não há como
homologar, mediante presunção de realidade e correção, os cálculos unilateralmente apresentados pelo credor, devendo o juiz, antes disso, combater as eventuais chicanas do executado com os meios coercitivos que o art.297 do CPC/15 lhe confere.

Na linha da jurisprudência dessa Corte, se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre os cálculos apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação (N.U 1000827-16.2020.8.11.0000).

No entanto, no caso de não haver esse tipo de profissional auxiliar (contador judicial), deverá o executado impugnante arcar com os honorários periciais do
expert
da confiança do juízo, dentro de um lapso prefixado..-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ANTONIO SELSO PALUDO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação constitutiva negativa de nulidade de cláusulas em cédulas de crédito rural c/c Declaratória c/c Condenatória de restituição de valores
n. 0001095-04.2007.8.11.0078 movida por
ANTONIO SELSO PALUDO
, a qual rejeitou os cálculos apresentados pelo banco executado, por reconhecer preclusa a decisão que homologou os cálculos anteriormente apresentados pelo exequente.

Narra o recorrente que a sentença sob cumprimento julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para:

(a) limitar os juros remuneratórios à taxa efetiva de 12%a.a. em relação às Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecárias ns. 88/00148-2, 95/20044-4, 96/00432-0 e 97/00123-85;

(b) limitar a capitalização à periodicidade semestral;

(c) declarar nula a correção cambial pelo dólar americano, substituindo-o pelo INPC/IBGE;

(d) condenar a parte requerida à repetição simples do indébito, cuja quantia deveria ser apurada mediante liquidação de sentença por arbitramento (art.475-C, I, do CPC/73), devendo ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação;

(e) reconhecer a prescrição da pretensão repetitória em relação às CRPs ns. 86/00302-X e 86/00362-3, mantendo-se os demais termos das Cédulas avençadas;

Registra que com o trânsito em julgado, o agravado requereu o cumprimento da sentença, apontando como valor atualizado do crédito exequendo, até
01.06.2021
, a importância de
R$2.134.896,71.

Relata que, instado, ofertou impugnação aos cálculos do exequente demonstrando flagrante excesso,
“haja vista que apurou valor superior ao efetivamente devido, nos termos fixados pela decisão executada, em flagrante violação à coisa julgada (art.5º, XXXVI, CF) e ao art. 509, § 4º do Novo Código de Processo Civil, configurando ainda em flagrante enriquecimento ilícito da parte Agravada, prática essa vedada pelo ordenamento jurídico vigente (art.884, CC)”.

Anota que, no entanto, o julgador singular indeferiu os cálculos por si apresentados, instaurando desde logo a fase de cumprimento de sentença.

Inconformado, defende que no caso, deve ser extinto o cumprimento de sentença e instaurada previamente a fase de liquidação do julgado, conforme expressamente determinado na sentença exequenda, haja vista que os cálculos apresentados pelo exequente agravado incorreram em graves violações à coisa julgada, em afronta aos artigos 502 a 508 do CPC/15.

Alega que diante do decurso de mais de trinta anos e da complexidade dos eventos envolvendo os contratos, não é possível apurar o
quantum
exequendo através de um simples cálculo aritmético, devendo ser designado um perito para tanto.

Assevera que as violações à coisa julgada constituem matéria de ordem pública, tornando-se, pois, obrigação do julgador verificar, inclusive de ofício, a adequação dos cálculos aos termos da sentença a ser cumprida.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, mesmo porque, recentemente o exequente agravado manifestou-se nos autos de origem requerendo a penhora
on line
, via BacenJud, nas suas contas, da importância de R$3.808.014,64.

No mérito recursal, pugna pela revogação da decisão agravada, com a retomada da liquidação de sentença, na forma prevista no art. 509, do CPC/15.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 157457682, tão somente
para suspender provisoriamente o feito originário até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 160617666 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto pelo banco executado contra decisão do juízo de origem que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação repetitória decorrente da correção a maior de saldos devedores de Cédulas Rurais em função dos expurgos inflacionários do plano Verão, com o seguinte teor:

“Vistos.

INDEFIRO o cálculo apresentado pelo Executado no id 94666415, uma vez que houve preclusão e homologação dos cálculos do Exequente, nos termos da decisão de id 93825351.

A Exequente apresentou cumprimento de sentença (id 95329493) acompanhado de cálculos (id 95329499).

Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento do valor devido, acrescido de custas, se houver (art. 523, caput c/c art. 513, §2º, I do CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios (10%) (art. 523, §1º do CPC). Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante (art. 523, §2º do CPC).

Findo o prazo acima e não tendo a parte Executada materializada sua obrigação, faça os autos conclusos para penhora por meio dos sistemas on-line.

Expeça-se o necessário.” (ID. n. 96496053 - Pág. 1 dos autos de origem)

Contra tal decisão, a referida instituição financeira requerida opôs embargos de declaração suscitando a omissão quanto às justificativas apresentadas para o atraso no cumprimento de determinações do juízo singular, que teria culminado com a indevida homologação dos cálculos apresentados pelo exequente.

Na sequência, o banco requerido ainda apresentou extemporaneamente impugnação ao cumprimento de sentença suscitando a necessidade de prévia liquidação do
quantum
exequendo e o excesso de execução, apresentando, para tanto, a memória dos cálculos por si elaborados para chegar ao montante incontroverso do débito exequendo.

No entanto, os mencionados aclaratórios foram rejeitados sob a seguinte fundamentação:

“[...]

DECIDO.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade certificada no id
104739087
.

Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas processuais ofertadas às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados.

Sendo assim, tem-se que os aclaratórios não se prestam, como via processual, para rediscussão do mérito da causa, podendo ser admitido o caráter infringente, excepcionalmente, nas hipóteses em que a modificação se impõe para sanar os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em tela, o Embargante alega omissão anterior a decisão de id
93825351
, que inclusive já foi analisada por este Juízo, não sendo objeto de recurso.

Em que pese estarem os embargos embasados em hipóteses legais de cabimento, seus fundamentos não sinalizam para a ocorrência de tal imperfeição, na medida em que o Embargante pretende, na verdade, o reexame e desconstituição de duas decisões proferidas (id’s
93825351
e
96496053
), o que refoge do âmbito da abrangência recursal, diante dos estritos limites do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, os embargos de declaração objetivam, exclusivamente, rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, inteireza e a clareza da decisão embargada, não sendo meio hábil ao reexame do julgado, de modo que, não verificada qualquer das situações retromencionadas, a sua rejeição é medida que se impõe.

[...]

Ademais, considerando que a mora processual desta demanda decorre predominantemente por atos injustificados do Embargante, como por exemplo a recusa em arcar com honorários periciais, ausência de impugnação específica, pedido de dilação de prazo etc., somado aos presentes Embargos claramente protelatórios, uma vez que se busca discutir decisão anterior à embargada, a qual suposta omissão (dilação de prazo) já foi afastada por este Juízo, torna-se necessária a condenação do Embargante à multa prevista no art. 1.026, 2º do CPC.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante, mantendo-se incólume a decisão proferida no id 96496053,
condenando
o Embargante ao pagamento de multa ao Embargado que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (id
105264744
), intime-se o Exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se a tempestividades destas peças e retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.
” (ID. n. 105622289 dos autos de origem)

Pois bem.

É bem verdade que, ao que tudo indica, desde de que intimado para a apresentação dos extratos das contas vinculadas à Cédulas Rurais em que se fundaram o pleito repetitório, o banco agravante vem mantendo um comportamento de uma inércia deliberada, prorrogando, tanto quanto possível, a ultimação do feito.

Nesse afã, além de atrasar a apresentação desses documentos contábeis, deixou de cumprir várias determinações para o pagamento dos honorários devidos ao
expert
nomeado para a apuração do
quantum debeatur
.

Essa conduta, que chega às beiras da chicana, não só pode como deve ser reprimida pelo Estado-juiz através das medidas conferidas ao juízo para compelir as partes a contribuírem com a ultimação do processo dentro de um prazo razoável.

Nesse viés, poderia o juízo determinar a busca e apreensão da documentação necessária aos cálculos e, em última análise, até mesmo multa cominatória na forma do
Tema 1.000 do STJ
, sem contar as sanções legais por litigância de má-fé.

O juízo poderia, ainda, ter determinado bloqueio
on line
de valores via BACENJUD, na forma do art.297 do CPC/15, o pagamento dos honorários do perito nomeado, diante da inércia renitente do agravante.

Porém, não poderia homologar, mediante presunção de realidade e correção, os cálculos unilateralmente apresentados pelo credor.

Aliás, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“Não ofende a coisa julgada a decisão que, ainda na fase de cumprimento de sentença, mesmo sem a manifestação da parte executada, promove a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos limites do título judicial exequendo.”
(AgInt no REsp n. 1.834.109/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022).

Mais que isso, não há que se falar em preclusão por ausência de impugnação tempestiva aos cálculos do exequente visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de constituir matéria de ordem pública (AgInt no REsp n. 1.827.750/PE).

Eis a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.[...] 2.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.608.052/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 9/10/2019)

Além disso, nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
“se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes,
recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação
.”
(TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1000827-16.2020.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/06/2020, publ. no DJE 19/06/2020)

Assim, antes de homologar os cálculos da parte exequente, o feito deve ser submetido à contadoria do juízo para que esta a apuração do
quantum debeatur
.

Se, entretanto, a comarca de origem não conta com esse profissional auxiliar, o banco agravante deverá ser intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor da verba honorária do
expert
já nomeado pelo juízo singular, sob pena de bloqueio de tal montante em contas e/ou ativos bancários da referida instituição via BACENJUD, sem prejuízos de outras sanções processuais e pecuniárias a serem implementadas no caso de inércia persistente.

Forte nessas
dou parcial provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada no ponto em que reconheceu a preclusão do
decisum
que homologou os cálculos apresentados unilateralmente pelo
exequente
agravado, bem como para determinar a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração do
quantum
exequendo, e na falta desse profissional na origem, determinar seja o banco agravante intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor dos honorários periciais do
expert
já nomeado, sob pena de bloqueio desse montante em contas e/ou ativos bancários da referida instituição via BACENJUD.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023